Tribunal: TJPA
Processo: 0801687-05.2023.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801687-05.2023.8.14.0067

APELANTE: JOEL MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA COM FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DAS PROVAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADO. DOSIMETRIA DA PENA EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. A defesa alegou nulidade da busca pessoal, pleiteou a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e questionou a dosimetria da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada pela polícia foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta do réu para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) discutir a possibilidade de aplicação de atenuantes com redução da pena abaixo do mínimo legal, em desacordo com a Súmula 231/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal realizada teve amparo em fundada suspeita, diante da conduta suspeita do réu em local conhecido por tráfico de entorpecentes, sendo legal a apreensão das substâncias entorpecentes com ele encontradas.

4. A quantidade e o modo de acondicionamento da droga apreendida (286 invólucros de “oxi” e 17 de “maconha”) indicam destinação ao tráfico, inviabilizando a desclassificação da conduta para o tipo de posse para consumo próprio.

5. A dosimetria da pena observou o patamar mínimo legal na primeira fase, impedindo a redução com base em atenuantes, conforme a Súmula 231/STJ. A causa de diminuição do § 4º do art. 33 foi corretamente aplicada no patamar de 2/3, resultando na pena definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A busca pessoal é lícita quando fundada em suspeita objetiva, conforme o art. 244 do CPP. 2. A desclassificação do crime de tráfico de drogas exige prova inequívoca da destinação da droga ao consumo pessoal, ônus da defesa. 3. A incidência de atenuantes não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, 244, 386, II e 564, IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.492.256, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 17/02/2025; STJ, REsp 2.082.700/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025; Súmula 231/STJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOEL MIRANDA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.346/2006, à reprimenda de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação de serviço à comunidade e de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo em vigor ao tempo da prática ilícita.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 19986144) que no dia 01/10/2023, por volta das 15h30min, na rua Benjamin Constant, bairro Pranchinha, município de Mocajuba/PA, o apelante, foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas. Descreve que a Guarnição da Polícia Militar estava em rondas na via pública mencionada, ocasião na qual avistaram o réu, usando uma pochete a tiracolo, que ao perceber a aproximação dos policiais começou a andar com rapidez. Diante da atitude do acusado, foi realizada abordagem e busca pessoal, sendo com ele encontrados 286 (duzentos e oitenta e seis) invólucros de substância esbranquiçada, semelhante a "OXI", além de 17 (dezessete) invólucros de substância supostamente conhecida

Em
razões recursais
(ID 23387805), suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual, devido à
ausência de justificativa concreta
para a revista pessoal do acusado, em violação ao
art. 244 do CPPB
. Assim, requer-se que seja cassada a sentença atacada, para que seja reconhecida a ilegalidade da abordagem, a qual contamina todas as provas obtidas e dela derivadas, nos termos do artigo 564, IV do CPP, com conseguinte absolvição do réu, nos termos do artigo 386, II do CPP.

Subsidiariamente, roga pela desclassificação do crime para a do art. 28, da LAD, eis que em seu interrogatório o réu informou que a droga era para o seu consumo pessoal.

Relativamente à pena, clama pela condução da pena primário aquém do importe mínimo legal, com afastamento do entendimento sumular 231 do STJ.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 19986213), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do apelo, no sentido de que seja reconhecida a nulidade das provas colhidas em função da busca pessoal irregular. Caso mantida a condenação, opina pelo improvimento dos demais pedidos de mérito.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade processual. Ilicitude da busca pessoal:

Suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual, devido à
ausência de justificativa concreta
para a revista pessoal do acusado, em violação ao
art. 244 do CPPB
.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

O ordenamento jurídico prevê a possibilidade de busca pessoal independentemente de mandado quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objetos ilícitos ou constitutivos de corpo de delito. No presente caso, há elementos concretos que justificam a legalidade da abordagem e afastam qualquer vício procedimental.

Consoante prova angariada, no dia 01 de outubro de 2023, por volta das 15h30min, na Rua Benjamin Constant, situada no bairro Pranchinha, município de Mocajuba/PA, o apelante foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Conforme descrito nos autos, a guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo na referida via pública quando avistou o acusado portando uma pochete a tiracolo. Ao notar a aproximação da viatura, o referido indivíduo passou a caminhar com maior velocidade, o que motivou a realização de abordagem policial e busca pessoal. Durante a revista, foram encontrados em sua posse 286 (duzentos e oitenta e seis) invólucros contendo substância de coloração esbranquiçada, com características análogas ao entorpecente conhecido como “oxi”, no total de 62,8g; bem como 17 (dezessete) invólucros contendo substância aparentemente identificada por “maconha”, no equivalente a 14g.

A versão defensiva, portanto, de ilicitude de prova, revela-se em todo descabida.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A busca pessoal, portanto, não se mostrou abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal.

Em recentíssimo julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14/02/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e
respaldados por
indícios mínimos
que apontem para uma situação de flagrante
.
Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem,
verbis
:

“
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)

Assim, conforme o retrocitado julgamento, a fuga do suspeito para o interior da residência, ao perceber a presença policial, configurou fundada razão para a busca domiciliar, pois indicava tentativa de ocultação de ilícitos.

O mesmo entendimento pode ser aplicado ao caso concreto, que trata de busca pessoal.

A situação narrada pelos policiais militares evidencia a existência de fundada suspeita para a realização da abordagem, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal Brasileiro, que permite a busca pessoal sem mandado nos casos de prisão ou quando houver elementos concretos de que o abordado esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Diante disso, verifica-se que a abordagem não decorreu de arbitrariedade, tampouco de presunção subjetiva por parte dos agentes públicos, mas sim de um conjunto fático-objetivo consistente que justificou a busca pessoal e a subsequente prisão em flagrante do envolvido.

No mesmo sentido, jurisprudência da Corte Superior e deste TJPA:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR BUSCA PESSOAL DESPROVIDA DE FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO LEGITIMAM A DILIGÊNCIA POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, bem como a validade da busca pessoal realizada no momento da prisão, com alegação de ausência de fundadas suspeitas para a abordagem policial e ilicitude das provas obtidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve fundada suspeita para a realização da busca pessoal sem mandado judicial, conforme exige o art. 244 do CPP; (ii) verificar a legalidade das provas obtidas a partir da referida busca; (iii) discutir a possibilidade de absolvição ou desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, considerando os argumentos defensivos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A busca pessoal, para ser válida, deve ser fundamentada em elementos objetivos que caracterizem fundada suspeita de posse de arma, objetos ilícitos ou corpo de delito, não sendo suficiente a mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes policiais. 4. No caso concreto, a abordagem policial foi justificada por denúncias prévias de tráfico de drogas em local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao notar a presença dos policiais, o recorrente empreendeu fuga, sendo alcançado pelos milicianos, momento em que caíram 14 microtubos de cocaína, configurando elementos objetivos que sustentam a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. 5. A prova obtida durante a busca pessoal, incluindo a apreensão de drogas, foi considerada lícita, dado que a abordagem foi respaldada por circunstâncias concretas. 6. As instâncias ordinárias, após exauriente exame dos fatos e provas, demonstraram de forma idônea o cometimento de tráfico de drogas pelo recorrente sendo que, para desconstituir tais conclusões e desclassificar a conduta, como pretende a defesa, seria necessário revolvimento fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
(STJ - REsp n. 2.082.700/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)”

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ilícito de drogas nas imediações de estabelecimento prisionaL e crime de favorecimento real. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SUMÁRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO GUERREADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 397 DO CPP. TESE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Objetiva o representante do órgão ministerial a anulação da decisão que absolveu sumariamente os ora apelados dos delitos imputados na denúncia, por inobservância das regras processuais pertinentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cabe analisar se a decisão proferida pelo magistrado a quo se ateve aos procedimentos processuais adequados para absolver, sumariamente, os ora apelados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado a quo absolveu sumariamente os ora apelados sem se ater as regras processuais pertinentes ao caso, pois já havia se passado o momento adequado para se proceder de tal forma, vez que já havia recebido a denúncia, e iniciado a regular instrução processual, com qualificação e interrogatório dos réus e testemunhas, existindo instrução em curso, com diligência de intimação de testemunha sem ser finalizada, e pedido de redesignação de audiência pendente de análise. 4. Portanto, necessário se tomar o curso normal do processo, anulando a decisão absolutória sumária, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial. Tese de julgamento: 1. A absolvição sumária, presente no artigo 397 do Código de Processo Penal deverá ser imposta logo após apresentada a exordial acusatória, sob pena de preclusão. 2. A suposta ausência de fundada suspeita para justificar a abordagem policial deve ser dirimida sob o crivo do devido processo legal, vez que existem nos autos elementos mínimos a indicar que a ação policial se embasou em denúncia específica e, após a revista pessoal, foram encontrados em posse dos réus aparelhos celulares e material entorpecente que seria repassado às detentas do Centro de Recuperação Feminina – CRF/Ananindeua/PA, consoante atestado no Auto/Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação Provisória disponíveis nos autos. 3. Precedentes do STJ. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 396-A, 397; CP, art. 349-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33, 40, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 872.713/MG 2023/0430284-0, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª Turma, J. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 946.905/SP 2024/0355705-3, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, J. 04/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 875.312/PR 2023/0445386-5, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, J. 10/06/2024.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005558-07.2019.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025 )”

Assim, não há falar em absolvição sob alegada ilicitude de prova, motivo pelo qual
rejeito a preliminar suscitada.

2.
MÉRITO
:

2.1. Pretendida desclassificação para usuário:

Relativamente ao mérito, pugna a defesa pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta do art. 28, da Lei n.º 11.340/2006.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

Acerca da alegada condição de usuário do recorrente, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

“§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso
sub examine
, não prospera a alegação defensiva de que a droga seria destinada ao consumo individual do acusado. Na hipótese, a alegada
condição do apelante de usuário
, a qual, inclusive,
não foi provada
, por meio, por exemplo, da produção de laudo toxicológico, que ateste a sua dependência química, ou através de prova testemunhal, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas
revelam-se comumente concomitantes.

O crime de tráfico de drogas comporta diferentes núcleos em sua tipificação, dentre eles o de
“trazer consigo”,
sendo irrelevante à sua configuração a efetiva prática de atos de comércio quando da prisão em flagrante, sendo que a prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio é ônus que incumbe à defesa (art. 156 do CPP), do qual essa não se desincumbiu.

No caso,
a quantidade da droga apreendida, bem como o modo como estavam acondicionadas, de forma prensada, em número elevado de “petecas”,
não permitem outra conclusão senão de que o entorpecente se destinava à comercialização e não ao uso pessoal. Vide Termo de Exibição e Apreensão, com registro fotográfico, à ID 19986123, pág. 9.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. MINORANTE. VIABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado para discutir a tipicidade da conduta pela qual o paciente foi condenado, questionando se se amolda ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) ou ao crime de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), bem como a minorante do tráfico. A condenação baseou-se na posse de pedras de crack, buchas de maconha e material para embalo, além de envolvimento de um adolescente na venda de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do paciente se enquadra no tipo penal de tráfico de drogas ou de posse para consumo próprio.

3. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerando a dedicação do paciente a atividades criminosas. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise dos elementos concretos indicou a prática de tráfico de drogas, não se tratando de mero usuário.

5. A jurisprudência do STJ e do STF não permite afastar a causa de diminuição de pena com base em investigações preliminares ou processos em andamento.

6. A apreensão de 3g de crack e 1g de maconha justifica a aplicação da redutora no patamar máximo de 2/3.

IV. Ordem concedida de ofício para recalcular a pena, estabelecendo-a em 01 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, com substituição por penas restritivas de direito.

(STJ, HC n. 850.189/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)”

2.2. Das atenuantes:

Relativamente à pena, clama a defesa pela condução da pena primária aquém do importe mínimo legal, em face da incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com afastamento do entendimento sumular 231 do STJ.

Ao fundamentar a dosimetria penal, assim consignou o Magistrado primevo:

Circunstâncias judiciais

Culpabilidade: o réu agiu com a culpabilidade ínsita à figura típica; Antecedentes: o réu não possui condenação com trânsito em julgado; Conduta social: não há nos autos elementos que permitam análise negativa da circunstância. Personalidade: a análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto; Motivos do crime: são inerentes à espécie, nada havendo que se considerar negativamente; Circunstâncias do crime: são as ordinárias na espécie; Consequências do crime: não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie; Natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006): Não considero que a quantidade e qualidade da droga apreendida seja suficiente a ensejar o reconhecimento negativo para tal circunstância.

Considerando que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Circunstâncias agravantes e atenuantes

Muito embora o acusado tenha confessado a prática do crime na audiência de instrução e julgamento e, quando do cometimento da infração penal contasse com menos de 21 anos de idade, deixo de aplicar as atenuantes referidas, na medida em que a pena-base foi fixada em seu patamar mínimo.

Trata-se de observância, in casu, do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se:

“Súmula 231: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Inexistem agravantes a serem consideradas.

Causas de aumento e de diminuição de pena

Presente a causa de diminuição de pena do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, que deve incidir em 2/3 (dois terços), restando a sanção penal em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Esclareço que não há vedação à aplicação da pena em patamares abaixo do mínimo legal, nesta fase, tendo em vista que a aplicação do verbete sumular de nº 231 do Tribunal da Cidadania, refere-se à segunda fase de dosimetria, na análise das circunstâncias agravantes e atenuantes.

Inexistem causas de aumento a serem consideradas.

Pena definitiva

Fica, portanto, o réu JOEL MIRANDA condenado à pena definitiva de 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA.

Detração da prisão provisória

Atento à norma do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, deixo de proceder à realização da detração penal, considerando que o tempo que o sentenciado permaneceu preso, não é suficiente para alterar-se o regime inicial de cumprimento de pena.

Regime de cumprimento de pena

O sentenciado deverá iniciar o cumprimento da reprimenda penal em regime ABERTO, conforme previsão do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena.

Em atenção ao previsto no artigo 44 do Código Penal, verifica-se que a pena não é superior a quatro anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais são todas favoráveis. Dessa forma, com fundamento no disposto no §2º do referido artigo, substituo a reprimenda privativa de liberdade mencionada por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Como consequência, deverá o réu: (i) prestar serviços à comunidade (CP, art. 43, IV), pelo prazo da pena aplicada, em jornada semanal de 05 (cinco) horas; e (ii) realizar o pagamento de prestação pecuniária (CP, art. 43, I), de valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo vigente no momento da sentença, a ser revertido em favor do CRRMOC, a ser aplicado na construção do parlatório da casa penal.”

Sem procedência, todavia.

Do exame do
decisum
condenatório, extrai-se que ao réu foi cominada a pena-base no
mínimo legalmente previsto
de
05 (cinco) anos de reclusão
.

A que se vislumbra, o
decisum
vergastado apresenta consonância com a orientação desta Corte Estadual de Justiça e com o verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Relativamente à plena vigência do entendimento sumular, colho recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DOS ARTS. 171, § 3º E 297, § 3º, III, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A instância de origem afastou a aplicação do instituto da consunção, dado o não esgotamento da potencialidade lesiva da falsificação de documento público quando da prática do estelionato, demonstrando sua autonomia, o que impede a absorção de um delito pelo outro.

2. Para rever as conclusões alcançadas pela Corte regional, soberana no exame do acervo fático-probatório dos autos, seria imprescindível a reanálise dos elementos de prova produzidos, procedimento que não se coaduna com a via do recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal.

4. Conquanto a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n.s 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, até o momento, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, como permitido no § 1º do art. 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.122.715/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)”

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, momento no qual serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025